Tribunal: STF
Processo: HC 68216
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-09
Data de publicação: 1990-10-09

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
         Tendo-se  que  o  "habeas  corpus"  e  de  ser  examinado  e
decidido pelo  C.  Superior  Tribunal  de  Justiça,  determina-se   a
remessa  dos  autos  aquela  Corte,  sem  apreciação  de   desacertos
porventura existentes na impetração, e nem mesmo, também, dizer-se se
ela deveria ser considerada como recurso ordinário.